Tribunal: TJMT
Processo: 1023112-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023112-45.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMF CAFETERIA LTDA - ME - CNPJ: 05.351.208/0001-79 (EMBARGANTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA AUTORIZADA PELO PRAZO PACTUADO, OU SEJA, POR 12 MESES

–
ALEGAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA ALTERAR O PRAZO CONTRATUALMENTE PACTUADO –
APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – DACORDÃO MANTIDO
.

É de ser mantida a renovação automática de contrato de locação, reconhecida pela sentença, pelo prazo contratualmente pactuado, máxime se as alegações utilizadas para justificar eventual prolongamento do referido prazo, de 12 para 24 meses, não se mostraram relevantes ao ponto de alterar os termos da

pactuação.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023112-45.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: AMF CAFETERIA LTDA - ME

EMBARGADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
no 1023112-45.2018.811.0041

Embargante:
AMF Cafeteria Ltda.-ME

Embargada:
UNIMED – Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
AMF Cafeteria Ltda.-ME

contra o
v. acórdão que,
à unanimidade, desproveu

a Apelação
no
1023112-45.2018.811.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA AUTORIZADA PELO PRAZO PACTUADO, OU SEJA, POR 12 MESES

–
ALEGAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA ALTERAR O PRAZO CONTRATUALMENTE PACTUADO –
APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a renovação automática de contrato de locação, reconhecida pela sentença, pelo prazo contratualmente pactuado, máxime se as alegações utilizadas para justificar eventual prolongamento do referido prazo, de 12 para 24 meses, não se mostraram relevantes ao ponto de alterar os termos da pactuação.
”.

Sustenta omissão ao argumento de que o acordão deixou de pronunciar sobre sua tese de que a mantença da sentença de Despejo imposta em enriquecimento ilícito da autora, aqui embargada de declaração, que ficará, de forma gratuita, com o fundo de comércio da aqui embargante de declaração, bem assim, sobre a concessão de prazo de 03 meses para desmontagem da estrutura.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, desproveu
a Apelação no
1023112-45.2018.811.0041
, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA AUTORIZADA PELO PRAZO PACTUADO, OU SEJA, POR 12 MESES

–
ALEGAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA ALTERAR O PRAZO CONTRATUALMENTE PACTUADO –
APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a renovação automática de contrato de locação, reconhecida pela sentença, pelo prazo contratualmente pactuado, máxime se as alegações utilizadas para justificar eventual prolongamento do referido prazo, de 12 para 24 meses, não se mostraram relevantes ao ponto de alterar os termos da pactuação.
”.

Em que pese a alegação, não se verifica a omissão apta a desafiar correção julgado.

Questão de indenização de fundo de comércio não encontra espaço para ser discutida e ou dirimida na ação proposta, que trata-se unicamente de Renovatória de Locação Não Residencial. Eventual indenização desafia, pois, discussão em ação específica.

Além do que sequer fez parte do pedido inicial. Veja o fragmento da petição inicial, que limitou-se, como era de ser, ao objeto da ação, ou seja, a renovação da locação:

“
Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:

a) A concessão da
tutela de urgência antecipada
, com fim de obter decisão judicial que impeça o despejo da Autora até o transito em julgado da presente demanda;

b) A
citação do Réu,
via correio, em conformidade com os termos do artigo 246, inciso I do Código de Processo Civil, no endereço registrado no preâmbulo, para querendo, comparecer à audiência pré-designada e contestar a presente ação, sob pena de revelia;

c) No
MÉRITO
, seja por sentença
julgada procedente a presente ação,
determinando-se
A RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM TELA, DENTRO DAS CONDIÇÕES PROPOSTAS ACIMA PELA AUTORA
;

d) A condenação da Ré em honorários sucumbenciais equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor da causa;

e) A Autora sujeita-se ao arbitramento judicial do prazo de renovação do contrato, no caso do Réu não aceitar a oferta.

f) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a documental, testemunhal e depoimento pessoal do representando da empresa Ré;

Informa, igualmente, para todos os efeitos do artigo 319, VII do Código de Processo Civil, que
possui interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação
, atendendo ao que determina em seu artigo 4o, para atribuir celeridade processual possível à demanda, corroborando o princípio constitucional inscrito no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal de 1988.

Ainda, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado

EMANOEL GOMES DE SOUSA
, inscrito na OAB/MT 18.303, com escritório profissional sito a Rua Presidente Wenceslau Braz, no 202, Bairro Morada do Sol, CEP 78.043-508, Cuiabá-MT, fones (65)3622-3889/ 3054-5040.

Dá-se à presente causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), correspondente a 12 meses do valor do aluguel, conforme estabelecido pelo artigo 58, inciso III, da Lei no 8.245/91.”
(grifo próprio e nosso).

Ademais, o v. acórdão consignou que quanto as alegações de eventuais prejuízos, não se verificarem, porquanto desde a propositura da ação, isso em 27.7.2018, já era do conhecimento da autora, a possibilidade da renovação pelo prazo contratualmente pactuado, ou seja, de 12 meses a partir de 01.2.2018.

Veja o fragmento do v. acordão:

“
Assim, em que pese as alegações de eventuais prejuízos em razão da ordem de desocupação voluntária após o prazo de 15 dias determinado pela sentença, ou seja, posterior a 01.2.2020, tem-se não mostrar suficiente referidas alegações,
máxime porque desde a propositura da ação, ocorrida em 27 de julho de 2018, já era do conhecimento da autora, aqui apelante, a possibilidade da renovação

pelo prazo contratualmente pactuado, ou seja, por 12 meses a partir de 01.2.2018
.”

(grifo próprio).

Por fim, a natureza jurídica do recurso é a correção da sentença e eventual pedido, a exemplo do de concessão de prazo para cumprimento da retirada de bens do imóvel, cuja locação findou, há que ser formulado na origem.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado que,
à unanimidade, desproveu a Apelação no
1023112-45.2018.811.0041
,
porquanto não verificado o alegado vício da omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021